Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707315-56.2020.8.07.0005 RECORRENTE: TATIANNA MARIA LUCENA DE SOUZA RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ). 2. A existência da capitalização mensal de juros no contrato pode ser facilmente verificável, quando demonstrado que a taxa anual efetiva é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de acordo com julgamento do REsp 973.827/RS. 3. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, argumentando ser vedada a capitalização de juros, ainda que pactuada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, e 192, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, e 192, ambos da CF, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante a ausência de oposição de embargos de declaração. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, para se aferir os juros estipulados em contrato e sua forma de cálculo, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório da demanda, procedimentos obstados pelos verbetes sumulares 279 e 454, ambos do STF (ARE 1271163 AgR-segundo, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015